Tribunal: TJDFT
Processo: 0719634-18.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. CAUSA SUSPENSIVA DA PRESCRIÇÃO NÃO COMPROVADA. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 191 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE LEI AUTORIZATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO. TEMA 1109/STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão da cobrança dos débitos referentes a acertos financeiros de diferenças salariais referente ao ano 2011. Em suas razões, o recorrente assevera que, independentemente da data do pedido administrativo formulado pelo autor, a inércia do réu em promover o pagamento dos valores reconhecidos administrativamente é causa de suspensão do prazo prescricional (art. 4o do Decreto no 20.910/32), pelo que pugna pela reforma da sentença para afastar a prescrição e condenar o réu ao pagamento dos débitos salariais reconhecidos.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 56468920), com preparo regular (ID 56468921 - Pág. 2 e 56468922 - Pág. 2). Contrarrazões apresentadas (ID 56468924).

3. No caso, em outubro/2022 a Administração Pública emitiu declaração reconhecendo que o servidor público, ora autor, tem créditos salariais a receber no valor de R$ 215,86 (duzentos e quinze reais e oitenta e seis centavos), referente ao exercício de 2011, conforme declarações de ID. 56468590

4. Dispõe o Decreto 20.910/32 que as dívidas passivas dos entes públicos prescrevem em 05 anos contados da data da respectiva origem (art. 2o), suspendendo-se a prescrição durante a demora, que no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela data da entrada do requerimento administrativo (art. 4o, caput e parágrafo único, do CPC).

5. Competia à parte autora, a teor do art. 373, inciso I, do CPC, demonstrar a ocorrência de causa suspensiva e interruptiva da prescrição, ônus do qual não se desvencilhou, ensejando o devido reconhecimento da prescrição da pretensão da cobrança dos créditos salariais atinentes ao ano de 2011.

6. Após consumado o prazo prescricional, prescrito o próprio fundo de direito, a declaração da Administração Pública não tem o condão de repristinar a prescrição, não equivalendo à renúncia tácita da prescrição (art. 191/CCB), a qual sendo de ordem pública não pode ser relevada pela Administração Pública (art. 177, LC 840/11-DF) sem autorização legal específica (Tema 1.109/STJ).

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a parte autora a pagar honorários advocatícios à parte adversa no patamar de 20% do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.